Tribunal: STF
Processo: HC 192102
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no HC 593.471/SP, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 6, p. 34):
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, os pacientes, associados com outros dois agentes, foram flagrados cortando e embalando elevada quantidade de substância entorpecente (mais de 9 Kg de maconha). Dessarte, evidenciada a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.
    3. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.
    4. Ordem denegada.”
    Narra o impetrante que: a) os pacientes estão presos preventivamente, em decorrência da conversão do flagrante da suposta prática dos crimes capitulados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006; b) o decreto prisional carece de fundamentação, pois viola o princípio da presunção de inocência, está assentado na gravidade abstrata dos crimes, além de não preencher os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal; c) é defesa a manutenção da prisão cautelar que possui caráter punitivo, configurando antecipação de sanção penal; d) os pacientes possuem ocupação lícita e residência fixa.
    À vista dos argumentos, pugna pela revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    1. Cabimento do habeas corpus.
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, DJe 04.08.2015). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    2.1. No que tange à decretação da custódia cautelar, diversamente do que alega o impetrante, o magistrado, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, calcou-se, de forma satisfatória, em dados concretos relativos à elevada quantidade da droga apreendida e ao fato de que um dos pacientes responde a outro processo criminal também por tráfico de drogas, como elementos a indicar, a um só tempo, a necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal (eDOC 4, pp. 18-19):
    “A expressiva quantidade de drogas 9 (nove) tijolos, 656 (seiscentos e cinquenta e seis) papelotes e um saco plástico de maconha, com massa líquida de 9.358,8 g (nove mil trezentos e cinquenta e oito gramas e oito decigramas), a balança de precisão apreendida, a organização do local aparentemente voltada a prática do tráfico de entorpecente, também indica maior envolvimento com o tráfico e, por conseguinte, o risco à ordem pública. Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 – os requisitos, necessários para o seu reconhecimento devem ser aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde que comprovada a não dedicação a atividades criminosas (requisito cumulativo e que não se confunde com os bons antecedentes). Neste aspecto, veja-se que NÃO há indicação precisa de atividade laboral remunerada, de modo que as atividades ilícitas, a toda evidência, são fonte (ao menos alternativa) de renda (modelo de vida, com dedicação) – sem contar que a recolocação em liberdade neste momento (de maneira precoce) geraria presumível retorno às vias delitivas, meio de sustento. NÃO há ainda indicação precisa de endereço fixo que garanta a vinculação ao distrito da culpa, denotando que a cautela é necessária para a conveniência da instrução criminal e de eventual aplicação da lei penal. Ressalto também que a arguição de que as circunstâncias judiciais são favoráveis não é o bastante para impor o restabelecimento da liberdade. […] Acrescente-se que o autuado Wynny também responde a processo criminal por crime de tráfico. Por essas razões, tenho que a segregação cautelar é de rigor. Deixo de converter o flagrante em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no artigo 318 do Código de Processo Penal. Deixo, ainda, de aplicar qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP, art. 282, § 2º), mas sim de que as medidas referidas não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a garantia da ordem pública.”
    Como bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, “a decisão acima transcrita evidencia a configuração do periculum libertatis pois, na linha da orientação firmada nesta Corte, a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela quantidade da droga apreendida – a saber, 9 tijolos com massa líquida de aproximadamente 9,358 Kg (nove quilos, trezentos e cinquenta e oito gramas) de maconha –, e o fato de estarem associado com outros dois acusados que empreenderam fuga denotam a periculosidade dos agentes. Tal circunstâncias, por conseguinte, sinaliza a necessidade da prisão cautelar como forma de assegurar a ordem pública” (eDOC 6, p. 40)
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a ensejar, em tese, a medida gravosa: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. 
    PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – DROGA – APREENSÃO – QUANTIDADE – ORDEM PÚBLICA. Uma vez decorrendo a custódia da prática do crime de tráfico de entorpecentes, no que apreendida porção substancial de droga, tem-se dado a sinalizar a periculosidade do envolvido, sendo viável a cautelar.
    PRISÃO PREVENTIVA – REINCIDÊNCIA – PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.” (HC 165.833, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 04.12.2019 – grifos nossos)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 145.162-AgR, Rel. Min. Edson Fachin , Segunda Turma, DJe 13.06.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITO PELA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO. NECESSIDADE DE SE AFERIR A DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO À LUZ DAS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, além da necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte (Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017, HC 137.238-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018, HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 02/03/2018, HC 149.403-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 06/02/2018). 2. O prolongamento do trâmite processual decorrente de comportamento atribuível à própria defesa é incompatível com a alegação de excesso de prazo (Precedentes: (HC 98.082, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/02/2010, HC 119.997, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 01/08/2014).” (HC 154.827-AgR, Rel. Min. Luiz Fux , Primeira Turma, DJe 12.06.2018) 
    “Os pronunciamentos das instâncias precedentes estão alinhados com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a gravidade concreta dos fatos justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.” (RHC 121.750, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 10.06.2014) 
    2.2. Ademais, pelas mesmas razões, cumpre ressaltar que as medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP, não se adequam à hipótese dos autos, uma vez verificada a gravidade concreta das condutas supostamente praticadas.
    2.3. Por fim, em relação ao argumento de que os pacientes possuem ocupação lícita e residência fixa, além de não estarem inequivocamente demonstradas, consigno que, conforme uniforme jurisprudência desta Corte, as afirmadas condições subjetivas favoráveis não impedem, isoladamente, a imposição da custódia processual, notadamente quando presentes, como no caso concreto, as hipóteses previstas no art. 312 do CPP, que autorizam a imposição da medida gravosa em apreço. Na mesma direção: HC 149.403 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.12.2017 e HC 130.709, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 07.06.2016.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem. 
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente